Tribunal: TJMT
Processo: 0012918-65.2017.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Criminal no 0012918-65.2017.811.0064
Recorrente: JEFERSON DE JESUS SILVA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Extraordinário na Apelação Criminal no 0012918-65.2017.811.0064
Recorrente: JEFERSON DE JESUS SILVA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Tratam-se de recursos especial e extraordinário interpostos por JEFERSON DE JESUS SILVA, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, que negou provimento ao recurso de apelação criminal (ids 50672952 e 50672955).
A Vice-Presidência deste Sodalício, em decisão proferida em 12/08/2020, negou seguimento ao recurso especial e ao analisar as razões do recurso extraordinário observou aparente desconformidade com o Tema 280/STF (id. 53618496).
Foi interposto agravo ao STJ (art. 1.042 do CPC) e determinada sua remessa à Corte Superior (id. 56719486).
No STJ, o REsp não foi conhecido (id. 88538479).
Contudo, o feito não chegou a retornar ao órgão fracionário deste Sodalício para possível juízo de conformidade ou retratação, ante o Tema 28/STF, o que só veio a ocorrer em 11/09/2020 (Certidão id. 84865470).
A Terceira Câmara Criminal deste Sodalício reapreciou a matéria em juízo de retratação e manteve o entendimento anteriormente proferido, assentando que o acórdão não diverge do Tema 280/STF (id. 107338977):
“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DISCUSSÃO SOBRE A ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – RECURSO EXTRAORDINÁRIO No. 603.616 (TEMA No 280) - RESTITUIÇÃO DOS AUTOS PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NÃO DIVERGE DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA – NÃO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Consoante o entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal sobre o Tema no 280 (RE 603.616), para a legalidade da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões que indiquem a situação de flagrante delito. Assim, constatada a existência de fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do recorrente, consubstanciadas no fato dele, ao avistar a viatura policial, ter se apressado em “dispensar” objeto, fugindo para o interior da sua residência, de modo a indicar situação de flagrante delito, não há que se falar em divergência quanto ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o Tema no 280 (RE 603.616), nem em juízo de retratação facultado pelo art. 1.030, II, do CPC.”
Diante do acórdão em que se posicionou-se pela conformidade de julgamento, o recorrente interpôs novamente recurso extraordinário, afirmando que ainda permanece em desacordo com o aludido Tema (id. 109474970).
É o relatório.
Decido.
A nova interposição de recurso extraordinário revela-se desnecessária. Isso porque, nos termos do que dispõe o art. 1.030, V, “c”, do CPC tem-se que:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:
(...)
c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação” (grifei).
O juízo prévio de admissibilidade foi proferido no id. 53618496, em que foi observado aparente desconformidade com entendimento manifestado no Tema 280/STF.
Desse modo, como a câmara julgadora não exerceu o juízo de retratação e sendo a decisão colegiada aparentemente divergente do entendimento do Supremo Tribunal Federal, impõe-se juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V, “c”, do CPC.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça